Tribunal: TJSP
Processo: 0020432-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Preliminar relacionada à ausência de intimação da defesa para a sessão do julgamento da apelação - Publicação efetivada pela Secretaria - Eiva afastada - Combate ao reconhecimento do crime patrimonial reconhecido - Ausência de erro técnico - Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça - Inocorrência das

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo majorado - Preliminar relacionada à ausência de intimação da defesa para a sessão do julgamento da apelação - Publicação efetivada pela Secretaria - Eiva afastada - Combate ao reconhecimento do crime patrimonial reconhecido - Ausência de erro técnico - Impossibilidade de realizar novo julgamento ou mudar decisão emanada do Eg. Tribunal de Justiça - Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP - Manutenção do decisum - Ação revisional improcedente.